Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ROUBO. ART. 157, §2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. FRAGILIDADE DA PROVA E ERRO DE TIPO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL EM FAVOR DO RÉU.
1. Situações fáticas em que ocorriam roubos. Réu com antecedentes por roubo, que se aventura na condição de "justiceiro", e toma de outra pessoa os seus pertences para devolver a uma pessoa que foi vítima, isto é, réu que pratica o errado, mas não admite a injustiça. A conduta do réu de fazer justiça pelas próprias mãos também é censurada pela Direito, mas, nunca como de roubo, pois, não tinha a intenção de subtrair a propriedade para si ou para outrem. A sentença absolutória foi construída com coerência com o que o conjunto probatório retratou para a ocasião. Assim, encartado nos autos foi capaz de informar, em prestígio à presunção constitucional da não-culpabilidade e do princípio do in dubio pro reo.
2. Os antecedentes criminais têm diversas funções dentro do processo penal, mas não podem substituir um arcabouço probatório considerável o bastante para provar a tese da acusação e serem utilizados para caracterizar um delito e atribuir a autoria ao acusado por roubo, por si só, eis demonstrado ficou que não estava a subtrair o patrimônio alheio para si ou para outrem.
3. Não há, portanto, elementos de prova suficientes para se concluir pela caracterização do delito de roubo.
4. Apelação do Ministério Público a que se nega provimento.